Tribunal: TJDFT
Processo: 0720386-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMPLEMENTADO.
1. Segundo dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. A atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 620 do CPP.
2. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de crime é cabível desde que haja pedido expresso na inicial.
3. Preenchido o requisito postulatório na cota do “Parquet”, apresentada juntamente com a denúncia, sobre a qual a Defesa teve a oportunidade de se manifestar durante todo o curso processual, conclui-se que foram atendidos os preceitos do contraditório e da ampla defesa, de modo que deve ser completado o “decisum”, para a fixação do valor mínimo ressarcitório pelos danos morais sofridos pelas vítimas.
4. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.